Tribunal: TJMT
Processo: 1010513-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010513-95.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 1a Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 604.029.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 361.975.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADDE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MNISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE DIVÓRCIO POR SIMULAÇÃO, ERRO SUBSTANCIAL, DOLO E LESÃO ENORME COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO CAUTELAR DE TUTELA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ACESSORIEDADE - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO.

I - A ação anulatória de sentença homologatória de reconhecimento e dissolução de união estável possui natureza assessória com a ação originária em que fora homologado o ato que se pretende desconstituir.

II - Nos termos do art. 61do CPC, reconhecida a acessoriedade, o Juízo que homologou o acordo de reconhecimento e dissolução de união estável é prevento para apreciar a respectiva ação anulatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação Constitutiva de Nulidade de Divórcio por Simulação, Erro Substancial, Dolo e Lesão Enorme com Pedido Liminar de Antecipação Cautelar de Tutela n. 1004810-39.2019.8.11.0006, ajuizada por DILMA ROSA DE OLIVEIRA em face de SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA.

A ação originária tem por objetivo anulação de acordo homologado em ação de divórcio, reconhecendo o erro, lesão enorme, dolo e fraude simulada, bem ainda declarar nula a o reconhecimento de que o único bem adquirido na constância da união estável foi um terreno com uma casa nele edificada, situada à Rua dos Mamoeiros, n.o 10, Bairro Jardim Guanabara.

Em suma aduz o Juízo Suscitante que a competência é do Juízo que proferiu a sentença de homologação, face à acessoriedade da ação anulatória, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.

O Juízo suscitado argumenta que a matéria tem correlação com as Varas Cíveis, não sendo possível reconhecer a competência do juízo especializado, uma vez que na petição inicial, a requerente aponta claramente vício na manifestação de vontade, simulação, erro substancial e dolo não pretendendo, portanto, a discussão de questões atinentes ao Direito de Família.

Em decisão de ID 91352986, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Não foram prestadas as informações requisitadas ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres-MT (ID 94744476).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pela procedência do presente conflito (ID 95523958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021